Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-48.2020.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO PRESCRITO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO PROMOVENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apesar de o simples ingresso de execução fiscal em desfavor do promovente não ensejar danos morais, no presente caso este deve ser excepcionalmente reconhecido, pois se soma ao ajuizamento errôneo da execução fiscal o bloqueio de valores em conta do reclamante, situação esta que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano. Não bastasse isso, o autor necessita deslocar-se até aquela cidade para reaver o valor indevidamente bloqueado.
2. Indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), merece a devida majoração ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso do reclamado conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001138-48.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EUZAIDEM FERREIRA DA CRUZ - CPF: 851.302.061-34 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF - CNPJ: 00.394.601/0001-26 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 00.394.643/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022